Tribunal: TJMT
Processo: 0010339-62.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0010339-62.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ELOENE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 942.512.821-91 (APELADO), VANIA MARCIA COSTA LOPES - CPF: 545.737.851-91 (ASSISTENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ASSISTENTE), Rosa Maria da Cruz (ASSISTENTE), DEBORA ALLINE MARTINS VALE - CPF: 060.189.191-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação:

0010339-62.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

Apelante(s):

Eloene Mendes de Oliveira

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVÂNCIA. PROVAS QUE CORROBORAM COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal contra a sentença que condenou a acusada, ora Apelante, Eloene Mendes de Oliveira, pela prática do delito de ameaça, tipificado pelo art. 147, caput, do Código Penal, a pena de multa de 40 (quarenta) dias-multa, por ter a acusada, em 08/08/2019, ameaçado a ofendida, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

2.

No presente caso, a Apelante pleiteia pela reforma da sentença, sob o fundamento de que não há provas acerca da autoria e materialidade do crime de ameaça. Aduz que no dia dos fatos
“apenas a procurou para questioná-la acerca da relação adúltera a qual mantinha a vítima com o, até então, cônjuge da apelante, mas que em momento algum chegou a ameaçar”.
Argumenta que o conjunto probatório colhido nos autos não foi capaz de preencher o
“standard probatório (grau de confiabilidade da prova) para que o juízo aplicasse a respectiva sanção penal, mormente porque a única prova produzida (testemunho da filha da vítima) é duvidoso e contradiz a fala da vítima, não preenchendo o grau necessário para a sentença condenatória”.
A Apelante pugna pela sua absolvição e, caso não seja este o entendimento, que sejam afastadas as valorações negativas das circunstancia motivo e consequência, fixando a pena no mínimo legal, isto é, 10 (dez) dias-multa.

3.
Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manter a sentença:
“Consta na denúncia que a acusada prometeu causar mal injusto e grave à vítima, afirmando que pagaria pelo que fez com sua família. Haure-se dos autos, o que foi ratificado pelo depoimento da testemunha, vítima e ré, a existência de um conflito entre a acusada e a ofendida oriunda de um suposto relacionamento da sra.
Vânia
com o ex-cônjuge da denunciada. Ambas as participantes afirmam que houve uma agressão por parte da acusada que gerou medo na ofendida e, após ter conhecimento de dizeres de que estava na frente da residência da vítima no dia seguinte, ligou posteriormente para a vítima, oportunidade em que afirmou que “iria pagar” pelo que causou à denunciada. A ofendida, sra. Vânia Márcia Costa, apresentou informações acerca da agressão sofrida e, após dois dias, que recebeu uma ligação em que a denunciado prometeu causar-lhe mal grave. Além disso, ilustrou que estava com medo em virtude das palavras proferidas pela acusada na data do fato. A testemunha Debora Alline, por sua vez, informou que foi agredida em outra oportunidade pela denunciada. Em suas declarações afirma que após o ocorrido, deixou a ré de ir até a residência, mas receberam muitas ligações. Por fim, a ré, apesar de declarar que não ameaçou a declarante por meio de ligação, ligou, de fato, para solicitar informações acerca do ocorrido. Afirmou que adentrou na residência da mãe da vítima na data anterior, foi até onde estava a ofendida, a agrediu, empurrou sua genitora e lesionou a sua filha. Logo após, aduz que no dia 08, “ligou mesmo” para a ofendida, após ouvir dizeres que a ré estava rondando sua residência e com medo da denunciada (...)Apesar da defesa aduzir que a ligação não foi presenciada por ninguém, de modo que buscava apenas se desculpar e esclarecer os rumores envolvendo seu nome, nas próprias declarações, conforme transcrito em linhas pretéritas,
a denunciada informou que estava chateada e que iria falar algo para ela
. É bem verdade que, de fato, foi declarado apenas pela vítima que sofreu a ameaça no dia 08, sendo dito que “iria pagar” pelo que fez, situação que demandaria analisar um suposto confronto de narrativas.
Todavia, o fato ilustrado pela ofendida está em consonância ao que foi trazido pela testemunha Debora Alline, em que ambas aduziram que a denunciada estava muito agressiva, desde o evento ocorrido dias antes. De igual sorte, a ré, em seu interrogatório, afirma que estava imbuída de muita raiva e que já havia causado mal grave à ofendida, sendo que na ligação, em que foi “esclarecer” o fato ocorrido, ainda demonstrou estar muito afetada com toda a relação, momento em que foi fazer novas afirmações acerca do ocorrido. Exatamente após estas novas declarações por meio de ligação, a sra. Vania Marcia Costa se dirigiu novamente à polícia para o fim de noticiar que a sra. Eloene afirmou que “iria acabar com ela e sua família”. Pelo cenário fático desenhado no bojo dos autos, tem-se que as declarações da vítima não foram as únicas que sinalizaram ter a denunciada proferido palavras que possuam o condão de afetar sua psique, alterando seu estado emocional. Por isso mesmo, a nova ligação, alinhada aos outros elementos probatórios, denota a ocorrência de intimidação e temor da vítima, as quais foram plenamente justificáveis em virtude da agressão, em tese, sofrida anteriormente, declaradas pela própria ré. Nesse sentido, é certo que em crimes desta natureza a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova (...)Com tais ideias, é possível notar que a denunciada, mesmo buscando esclarecer os fatos, efetuou uma ligação à vítima, cujo teor teve o condão de afetá-la, até mesmo porque havia sido gerado, em tese, uma situação muito espinhosa entre elas em virtude da agressão perpetrada dias antes. Não por outra razão, a materialidade do delito está comprovada em virtude do contexto fático que envolveu a ligação. Do mesmo modo, a autoria ficou especialmente demonstrada por força das declarações da ré em seu interrogatório, em que ratificou que “ligou mesmo”. Assim, não restam dúvidas acerca da existência de provas suficientes acerca do cometimento do delito pelo denunciado”.

4. No tocante ao crime de ameaça, cabe destacar que:
Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida.
(TJ-SP - APL: 00418281620128260564 SP 0041828-16.2012.8.26.0564, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016)
.

5.

Ressalto que a Apelante, ao ser interrogada em juízo, confirmou ter ligado para a ofendida a fim de confrontá-la a respeito do relacionamento amoroso entre a vítima e o esposo da acusada. Em que pese não ter confessado o delito, afirmou que durante a ligação disse que a vitima iria “pagar para ver”.

Por sua vez, a testemunha Débora Alline, em seu depoimento em Juízo, declarou que estava ao lado da vítima quando a acusada telefonou; que durante a ligação a acusada teria dito que “que não ia ficar assim”; “que minha mãe ia pagar tudo que fez”; “pra minha mãe tomar cuidado”; “que ela não ia deixar agente em paz”; “que isso foi só o começo”; Segundo, ainda, a testemunha Débora Alline o teor da ligação era no sentido de que a acusada

“não conseguiu fazer o que ela queria... pelo que entendi... eu fiquei tão nervosa na hora”.

6. Deste modo, conforme Boletim de Ocorrência, depoimentos da vítima e testemunha, em sede extrajudicial, interrogatório judicial, além dos depoimentos colhidos, em sede judicial, restam comprovados a autoria e materialidade do crime imputado a Apelante.

7. Por fim, a pretensão recursal de diminuição da quantia de dias-multa deve ser rejeitada, posto que correta a aplicação da pena, quanto à valoração negativa das circunstancias judicias motivo e consequência do delito, transcrevo trecho da fundamentação constante na dosimetria da pena:

“Atinentes aos motivos, é de se projetar que a atuação da ré decorreu em atribuir a culpa de sua suposta separação à ofendida. Sem embargos de eventuais avaliações morais que podem advir desta conduta (não é objeto desta decisão),
percebe-se que os motivos que ensejaram à ameaça são relacionados a uma concepção niilista, cujo crime foi uma reação em virtude de uma suposta conduta adultera (“crime permitido”), que se esvazia na medida em que sua pretensão é, senão, vingar-se pelo abalo moral causado por uma conduta faltosa e, em tese, imoral de seu ex-cônjuge, mas atribuída tão somente à vítima. Os motivos que a fizeram efetuar a ameaça merecem, portanto, reprovação, o que culminará no acréscimo da pena em 10 (dez) dias-multa
.

Quanto às circunstâncias, não há questões neste ponto para exigir novo aumento, notadamente porque proferidos dizeres por meio de telefone, diretamente à vítima, de modo que o atingimento à sua esfera pessoal é inerente ao tipo penal.

Já as consequências, para além de toda a celeuma vivenciada narrada por todas as envolvidas, percebe-se que a ofendida ficou ainda mais emocionada e atingida em virtude das novas ameaças
. Tão logo proferidos novos dizeres para causar mal injusto e grave, a ofendida se dirigiu à autoridade policial para o fim de buscar apuração do fato, o que denota novamente o medo incutido na vítima e sua preocupação com o mal que poderia ser causado.
Deste modo, fato é que a conduta da ré teve o condão de não só incutir medo, mas de afetar suas atividades rotineiras, até mesmo porque temia eventual pessoa que estava próxima à área de sua residência, sendo necessário, portanto, o incremento da pena em 20 (vinte) dias-multa
.

Por fim, o sujeito passivo não contribuiu para a realização das ofensas, tampouco procurou a denunciada.
Para além disso, a ligação foi realizada, conforme dito no interrogatório, pela própria ré
.

No que concerne ao valor do dia-multa, por não haver nos autos elementos acerca de boas condições financeiras da denunciada, necessário que, em conformidade as regras contidas nos artigos 49, § 1o, e 60, ambos do CP, não ultrapasse o mínimo legal.
Assim sendo, atento às circunstâncias judiciais apreciadas acima, FIXO a pena de 40 (quarenta) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo para o dia-multa
”.

8. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer juntado em 18/01/2024 (id 198277689), opinando pelo improvimento do recurso de apelação criminal.

9. A sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público e condenou a acusada
ELOENE MENDES DE OLIVEIRA pela prática do tipo penal tipificado no artigo 147,
caput,
do Código Penal, a pena de 40 (quarenta) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo para o dia-multa,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024